Tribunal: TJSP
Processo: 1022889-24.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
ção da indenização recebida por sinistros que causaram a invalidez integral do segurado. Alegação de que o valor indenizatório do seguro deveria considerar o capital segurado vigente na data do diagnóstico médico recebido (2019) e não o do vigente na data do primeiro acidente (2015). Pretensão inicialmente considerada parcialmente procedente para apontar que o acidente causador da invalidez total referida ocorreu em 2016. Seguradora condenada a pagar a diferença entre o valor da indenização paga e a do capital segurado vigente em 2016. Afastado o pedido de indenização por danos morais. Apelos de ambas as partes. Sentença mantida. Acidente ocorrido no ano de 2015 que, por si só, não gerou a invalidez total, que foi caracterizada somente com as consequências apuradas em 16.07.2019. Improcedência do pedido indenizatório moral mantida. Mero descumprimento contratual causado por interpretação divergente do contrato. Sucumbência recíproca mantida, majorados porém os honorários do patrono do autor. Recurso da ré seguradora improvido, parcialmente provido o do autor.
(TJSP; Apelação Cível 1022889-24.2020.8.26.0100; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 16/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Soares Levada

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/08/2021

Data de publicação:

16/12/2021

Ementa:
Seguro de vida e acidente pessoal. Pedido de complementação da indenização recebida por sinistros que causaram a invalidez integral do segurado. Alegação de que o valor indenizatório do seguro deveria considerar o capital segurado vigente na data do diagnóstico médico recebido (2019) e não o do vigente na data do primeiro acidente (2015). Pretensão inicialmente considerada parcialmente

Ementa:
Seguro de vida e acidente pessoal. Pedido de complementação da indenização recebida por sinistros que causaram a invalidez integral do segurado. Alegação de que o valor indenizatório do seguro deveria considerar o capital segurado vigente na data do diagnóstico médico recebido (2019) e não o do vigente na data do primeiro acidente (2015). Pretensão inicialmente considerada parcialmente procedente para apontar que o acidente causador da invalidez total referida ocorreu em 2016. Seguradora condenada a pagar a diferença entre o valor da indenização paga e a do capital segurado vigente em 2016. Afastado o pedido de indenização por danos morais. Apelos de ambas as partes. Sentença mantida. Acidente ocorrido no ano de 2015 que, por si só, não gerou a invalidez total, que foi caracterizada somente com as consequências apuradas em 16.07.2019. Improcedência do pedido indenizatório moral mantida. Mero descumprimento contratual causado por interpretação divergente do contrato. Sucumbência recíproca mantida, majorados porém os honorários do patrono do autor. Recurso da ré seguradora improvido, parcialmente provido o do autor.